Tribunal: TJMT
Processo: 1062359-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062359-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINA FRANCISCA DA CONCEICAO - CPF: 594.713.361-04 (RECORRENTE), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO INOMINADO PROVIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. ASSINATURA E DOCUMENTO PESSOAL IMPUGNADO PELA AGRAVADA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante da negativa da agravada em ter celebrado contrato com a agravante, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II do CPC). Entretanto, não logrou êxito em fazê-lo, pois a assinatura constante do contrato diverge da assinatura da agravada. Logo, não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

3.
A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade
“in re ipsa”
.

4.
Decisão monocrática mantida.

5.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
em face da decisão monocrática, pela qual foi
dado provimento ao recurso inominado
interposto pela reclamante, para declarar inexigível o débito discutido e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023